Tribunal: TJSP
Processo: 2002816-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002816-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é paciente MAICON
VINICIOS DOS SANTOS SIQUEIRA e Impetrante ROSEMARY TERZIAN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002816-23.2020.8.26.0000 - Itajobi - VOTO No 11.360 2/3 EV
H . C . n o 2 0 0 2 8 1 6 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . a R o s e m a r y T e r z i a n
P a c i e n t e : M a i c o n V i n i c i o s d o s S a n t o s S i q u e i r a
C o m a r c a : I t a j o b i
VOTO No 11.360
Habeas corpus. JÚRI. Pretendidas diligências antes da
realização da sessão Plenária. Júri já realizado. Perda
do objeto. Ordem prejudicada.
1) Trata-se de habeas corpus impetrado pela Advogada
Rosemary Terzian em favor de MAICON VINICIOS DOS SANTOS SIQUEIRA,
apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Itajobi, nos autos de no 0000159-59.2016.8.26.0558.
Sustentou, em resumo, que o Plenário do Júri está
designado para 13/02/2020 e foram indeferidas diligências importantes
requeridas pela defesa. Requereu, assim, a realização das referidas diligências,
ainda que seja adiada a data do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Em petição juntada posteriormente (fls. 19/20) requereu
medida liminar, aduzindo que as diligências solicitadas, se não cumpridas até a
data do Plenário do Júri, causarão dano irreparável. Ressaltou, também, que há
um pedido de desaforamento em favor do paciente, em processamento perante
esta C. Câmara, com sessão designada para 02/03/2020, data posterior àquela
designada pela autoridade impetrada para a realização da Plenária do Júri.
A liminar foi indeferida (fls. 25/26).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação (fls. 29/32).

É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002816-23.2020.8.26.0000 - Itajobi - VOTO No 11.360 3/3 EV

Com efeito, em consulta ao processo digital pelo SAJ,
verifica-se que a sessão Plenária do Júri, designada para ocorrer no dia
13/02/2020, se realizou, tendo o paciente sido condenado como incurso no art.
121, § 2o, II e IV, e art. 121, § 2o, IV e V, c.c. art. 121, § 4o, 2o parte, do CP, à
pena total de 38 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e interposta apelação
pela defesa (fls. 780/784 e 804 na origem).

De qualquer modo, anote-se que o indeferimento das provas
pela d. Magistrada foi fundamentado (fls. 11/14) e que parte das alegações da
defesa já havia sido analisada nos autos do Recurso em Sentido Estrito no
0000159-59.2016.8.26.0558, julgado por esta C. Câmara em 03/06/2019.

Portanto, o presente habeas corpus perdeu o objeto, na
forma do art. 659 do CPP.

3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator